Tribunal: STF
Processo: HC 204247
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Penal. Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Superação da Súmula 691/STF. Ordem concedida de ofício.
1. Hipótese de paciente (primário e de bons antecedentes) preso preventivamente pelo tráfico de pequena quantidade de drogas. 
2. Situação concreta em que a prisão preventiva contraria a orientação jurisprudencial desta Corte. Precedentes.
3. Habeas corpus a que se nega seguimento. Ordem concedida de ofício.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 674.900, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que o paciente “se encontra em iminente risco de ser recolhido à casa prisional”, considerando a expedição do mandado de prisão de número 5020393- 61.2021.8.21.0001.01.0001-07. O paciente foi denunciado pelo crime previsto no art. 33, caput da Lei 11.343/06. O Juízo de origem indeferiu pedido de prisão preventiva, contra o qual se insurgiu o Ministério Público em Recurso em Sentido Estrito.
    3. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (TJ/RS) deu provimento ao Recurso em Sentido Estrito da acusação para decretar a prisão preventiva do paciente, para a garantia da ordem pública, na forma do art. 312 do Código de Processo Penal.
    4. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça. Entretanto, o Ministro Relator Sebastião Reis Júnior indeferiu a medida cautelar.
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a ausência de fundamentação idônea para o indeferimento da medida cautelar no STJ. Alega que a quantidade de drogas apreendidas, por si só, não é fundamento suficiente para decretar a prisão preventiva.
    6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão preventiva do paciente, impondo, se for o caso, as medidas cautelares do art. 319 do CPP. 
    7. Decido.
    8. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do STF e de decisões teratológicas.
    9. É caso de superação da Súmula 691/STF. 
    10. A hipótese é de prisão preventiva de paciente primário, jovem com 23 anos de idade, surpreendido com quantidade pouco relevante de drogas (999g de maconha, 14 g de Ecstasy, e uma porção de MD Cristal). Situação concreta em que a prisão processual se me afigura contraproducente do ponto de vista da política criminal.
    11. Para além de observar que o Juiz de primeiro grau considerou desnecessária a custódia processual do ora paciente, considero que o decreto prisional não apontou elementos concretos idôneos que evidenciem a real necessidade da segregação cautelar. Trata-se de decisão genérica, fundada sobretudo na gravidade abstrata do delito.
    12. Nessas condições, não encontro no decreto de prisão preventiva a demonstração, empiricamente motivada, dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal (HC 109.449, Rel. Min. Marco Aurélio; e HC 115.623, Relª. Minª. Rosa Weber).
    13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus. Contudo, concedo a ordem de ofício para restabelecer a liberdade provisória do paciente, concedida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Viamão/RS, salvo se por outro motivo idôneo a segregação cautelar se fizer necessária, facultada a imposição das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP).
    Comunique-se, com urgência. 
    Publique-se. 
          Brasília, 1º de setembro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator